Tribunal: TJDFT
Processo: 0754505-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754505-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELOI DE CARVALHO, MARIA SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA SOARES DE CARVALHO e JOSE ELOI DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 175697410, uma vez que a Dra. BEATRICE BRITO AKUAMOA já foi excluída dos autos. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado JOSE ELOI DE CARVALHO, ao ID 168992670, em que o devedor se insurge quanto ao bloqueio de valores realizado em suas contas bancárias, via Sisbajud (ID 168255137 - R$ 4.850,27), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, sob o argumento de que esta decorre de proventos de aposentadoria e contratação de empréstimos. Intimado para apresentar documentação comprobatória da alegação (ID 172384709), a parte executada se manifestou ao ID 174222050. Manifestação da parte exequente ao ID 171449050. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que foram bloqueados em contas bancárias do executado o montante de R$ 541,10, junto ao Banco Regional de Brasília, e R$ 4.309,17, em saldo mantido no Itaú Unibanco, totalizando a quantia de R$ 4.850,27. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema Sisbajud não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação para que o executado anexasse aos autos comprovantes de que a importância bloqueada se trata de aposentadoria, conforme decisão de ID 172384709. Todavia, o devedor não conseguiu comprovar que o bloqueio de R$ 4.309,17, efetivado no banco Itaú, recaiu sobre sua aposentadoria, uma vez que, da análise dos extratos acostados ao ID 174222055, é possível verificar que o executado recebe seus proventos no Banco Regional de Brasília. Ao ID 174222055, o executado também junta extrato bancário relativo ao banco Itaú, no qual consta o registro de recebimento da quantia de R$ 5.000,00, no dia 28/07/2023, enviada pelo próprio executado, o que dificulta a comprovação de que o valor seria decorrente de verba recebida a título de aposentadoria. Saliento que não é possível demonstrar de forma efetiva que os valores transferidos pelo devedor à conta do Itaú foram enviados da conta mantida junto ao BRB, na qual recebe os proventos de aposentadoria, pois o extrato juntado não detalha os dados da conta que transferiu o valor. Imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que tanto o salário quanto a aposentadoria são creditados na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houve a entrada de novos créditos na referida conta, passíveis de constrição, a fim de comprovar que o bloqueio recaiu sobre as verbas definidas como impenhoráveis. No que se refere ao montante de R$ 541,10, bloqueado no Banco Regional de Brasília, a parte não apresentou comprovação da impenhorabilidade da verba, uma vez que sequer é possível localizar o referido valor pelos extratos acostados (IDs 168992677 e 168992679). No mais, o executado afirma ainda que houve o bloqueio de recursos contratados por meio de empréstimos bancários, porém tal fato não impede a efetivação da constrição da verba, uma vez que eventuais créditos decorrentes de empréstimos não possuem natureza salarial. Sobre o tema, já se manifestou o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. A verba depositada em conta bancária do devedor e decorrente de empréstimo consignado pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. 2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. 3. O exercício, pela parte, de seu legítimo direito de recurso, devidamente fundamentado, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1436931, 07396268120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como cediço, cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada). No caso, diante da ausência de comprovação que os valores bloqueados decorrem de aposentadoria, torna-se necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Assim, cumpram-se as determinações a seguir: 1) Certifique-se o decurso do prazo para impugnação à penhora em relação à executada MARIA SOARES DE CARVALHO, cujo valor bloqueado totaliza R$ 554,15; 2) Preclusa esta decisão, sem recurso, expeça-se alvará para liberação dos valores bloqueados ao ID 168255137 (R$ 5.404,42), em favor do exequente; Faculto ao credor a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. 3) intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 38222792, que suspendeu o processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC (até 01/06/2019 - documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Publique-se. Intime-se.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 176338650, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam a quantia penhorada é proveniente de proventos de aposentadoria e empréstimos feitos para pagar despesas da família. Afirmam que quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer conta ou aplicação é impenhorável. Concluem pela incidência das regras de impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer que os valores penhorados estão albergados pela benefício da impenhorabilidade, sejam por serem produtos de aposentadoria, empréstimo socorro, ou por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, com imediata liberação do gravame e devolução aos Agravantes”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio não podem subsistir os bloqueios realizados nas contas bancárias dos Agravantes pelo SISBAJUD, haja vista a existência de forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.915.851/MG, 4a T., rel. Miin. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022)” Conclui-se, assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito dos Agravantes. Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelo Agravado, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator